Tribunal: TJDFT
Processo: 0719103-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORES DEVIDOS DECORRENTE DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VALOR NOMINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Alega que o Juízo "a quo" não atendeu o pedido, pois o valor constante da inicial é de R$ 3.151,71 (três mil, cento e cinquenta e hum reais e setenta e hum centavos), e não o que constou na sentença, R$ 1.317,10 (hum mil, trezentos e dezessete reais e dez centavos). Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença nesse ponto.

3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o valor informado na sentença consta da declaração de reconhecimento da dívida, ou seja, é o valor originário. Requer a manutenção da sentença.

4. A declaração de reconhecimento de créditos referentes às dívidas de exercícios anteriores do recorrente, ID 51488699, apresenta uma planilha onde constam os valores originais e os corrigidos até 30/11/2018.

5. O Juízo "a quo" colocou na sentença o valor originário, no entanto, especificou todos os índices que deverão ser utilizados para a correção desse valor, tanto dos juros quanto da correção monetária.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.